Tribunal: TJSP
Processo: 2092117-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou que se aguarde a audiência de conciliação, e caso não haja acordo, seja nomeado perito, a ser custeado pelo autor, para analisar se a empresa indicada tem, ou não, condições técnicas de atender o paciente na forma prescrita pelo médico que o assiste – Insurgência – Não acolhimento - Evidente litigância entre as partes –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou que se aguarde a audiência de conciliação, e caso não haja acordo, seja nomeado perito, a ser custeado pelo autor, para analisar se a empresa indicada tem, ou não, condições técnicas de atender o paciente na forma prescrita pelo médico que o assiste – Insurgência – Não acolhimento - Evidente litigância entre as partes – Importância da tentativa de acordo por meio de audiência de conciliação – Honorários periciais - Aplicação dos artigos 82, 95, caput, e 373, I, todos do CPC – Ônus que deve ser imposto apenas a quem requereu a prova pericial – Decisão mantida – Recurso desprovido.